Tribunal: TCU
Processo: 005.105/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de auditoria realizada na Fase 1 da Linha Leste do Metrô de Fortaleza/CE, no âmbito do Fiscobras 2025.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de Relatório de Auditoria, em que se examina a conformidade das obras de implantação da Fase 1 da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no Estado do Ceará; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 9o, inc. II, da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. dar ciência à Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará e ao Ministério das Cidades de que a ausência de recursos suficientes para a conclusão do empreendimento da Fase 1 da Linha Leste do Metrô de Fortaleza infringe o art. 7o, § 2o, inciso IV, da Lei 8.666/1993, aderente aos arts. 11, 12, 18, 45 e 105, todos da Lei 14.133/2021; o art. 16, I e II, e § 1o, I, da Lei Complementar 101/2000; e o art. 37, caput , da Constituição Federal de 1988 (princípio da eficiência) [achado III.1]; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que autue processo de acompanhamento para aferir a evolução dos serviços de escavação e instalação de anéis realizados pelas tuneladoras TBM01 e TBM02 empregadas nas obras da Fase 1 da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, com foco em constatar impactos em prazos e custos, observando a compatibilidade das despesas assumidas com a evolução da disponibilidade orçamentária, com fundamento no inciso II do art. 241 do Regimento Interno do TCU; e 9.3. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.